Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-45.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA APLICADA NOS PARÂMETROS MÍNIMOS LEGAIS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a prova carreada aos autos é apta a demonstrar que a ré cometeu o crime de furto de aparelho celular e, mesmo tendo sido devolvido à vítima, há motivos para manter a condenação.

2. Fixada a pena privativa de liberdade e de multa no mínimo legal, sendo estabelecido o regime aberto para cumprimento e, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não existe razão para reformar a sentença.

3. Possuindo a ré condenações pretéritas, mas que o juízo sentenciante não as considerou para fins de maus antecedentes, sem recurso da acusação, a decisão deve ser mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.